Tribunal: TCU
Processo: 031.924/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de pensões instituídas por militares vinculados ao Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de alteração de pensões instituídas por militares vinculados ao Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de pensão militar das Sras. Maria Angelica de Barros Freire (peça 2), Vanda Maria dos Santos Correia (peça 3) e Danielle Braga Amaral (peça 4), recusando os correspondentes registros; 9.2. aplicar a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 acerca das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pelas beneficiárias; 9.3. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique as interessadas a respeito deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento desta decisão.